Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705369-44.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA RODRIGUES DE ASSIS APELADO: UILMA MONTEIRO DA SILVA ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FÁTIMA RODRIGUES DE ASSIS, ré, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de manutenção de posse proposta contra UILMA MONTEIRA DA SILVA ASSIS, autora, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a apelada seja mantida na posse do imóvel situado na Quadra 7B, conjunto A, Lote 04, Arapoanga, Planaltina – DF e que a apelante se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. (ID 59012003). A apelante sustenta (ID 59012007) que: 1) a apelada não conseguiu demonstrar a posse sobre o imóvel, pois o fato de nele residir não é suficiente para a configuração dessa situação de fato; 2) a apelada ocupou o imóvel por mera tolerância da apelante, que cedeu o local para que pudesse residir com o marido, irmão da apelante, em razão de severas dificuldades financeiras do casal à época, nos termos do art. 1.208 do Código Civil – CC; 3) a sentença desconsiderou que há documento comprobatório da aquisição do imóvel pela apelante, e o feito foi julgado apenas pelo depoimento das testemunhas da apelada (Maria Rosa e Cristiane); 4) a testemunha da apelante (Sérgio) esclareceu a situação dos autos e ratificou suas alegações, no sentido de que a ocupação do imóvel se deu por mero ato de solidariedade; 5) no juízo de família, a apelada admitiu que o imóvel litigioso pertencia à apelante; 6) está comprovado o comodato verbal entre as partes, a justificar a existência de mera detenção; 7) a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel não é turbação, mas exercício regular de direito; 8) o ajuizamento da presente demanda decorre de malícia da apelada, que não cumpriu os requisitos legais para a configuração da posse; 8) embora a apelada tenha dito no juízo de família que recebeu o imóvel em doação, não produziu qualquer prova nesse sentido. Requer, ao final, o provimento do recurso para que os pedidos de manutenção de posse sejam julgados improcedentes. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 58638550), com preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por inovação da lide. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 18 de setembro de 2024, às 17h. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator